Tribunal: TJES
Processo: 5020855-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020855-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MIRELLA ROSETTI FREIRE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020855-40.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MIRELLA ROSETTI FREIRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACEBOOK. INVASÃO DE CONTA. FORTUITO INTERNO. RESTABELECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MIRELLA ROSETTI FREIRE
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Mirella Rosetti Freire em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para: CONDENAR para que proceda o imediato restabelecimento de todas as funcionalidades da conta na plataforma Instagram (@mirellafreiree). CONDENAR a requerida a restituir à autora o valor de R$ 3.894,33 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), com juros de mora pela SELIC desde a citação. CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo apenas juros de mora à taxa SELIC, desde a citação, com juros de mora pela SELIC desde a citação”
.

Em sede recursal (ID 13884099), o requerido menciona que a conta da autora foi desativada por violação aos termos de uso e política do Instagram; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Contrarrazões no ID 13884102.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, observo que a conta da autora no Instagram (@mirellafreiree) foi invadida, de forma que os golpistas passaram a oferecer investimentos como forma de atrair seus seguidores (ID 13883419). Diante do ocorrido, a requerente acabou contratando uma empresa especializada, chamada Vorax Cibersecurity para recuperar seu acesso normal à plataforma, conforme ID 13883420.

Como forma de punir a autora pelas postagens, diga-se de passagem, não realizadas por ela, o requerido acabou praticando o
Shadowban
, impedindo-a de realizar
lives
pelo período de 01 ano.

Pois bem. A autora é usuária de serviços prestados com abrangência mundial, e que são acessados mediante utilização de login e senha. O dever de segurança é intrínseco à atividade do réu, que deve adotar medidas para evitar o acesso por terceiros, nos termos do art. 7º, incisos I e XIII, da Lei n. 12.965/2014. A invasão praticada se trata de fortuito interno e não rompe o nexo de causalidade, sendo autorizada a responsabilização da plataforma, salvo de esta demonstrar nos autos que a invasão ocorrera por culpa única e exclusiva do consumidor.

No caso, restou demonstrado que quem violara as políticas de uso da recorrente foram os terceiros que invadiram a sua conta, não podendo a recorrida, no caso, ser penalizada por situação que não dera causa, circunstância completamente ignorada pela recorrente.

O máximo que poderia ter sido realizado, no caso, seria a suspensão da conta até que a autora recuperasse integralmente o seu acesso, e, não cabendo a punição aplicada.

Assim, correta a determinação de restabelecimento da conta da autora no Instagram, com todas as suas funcionalidades, bem como indenização a título de danos materiais correspondente ao valor gasto com a empresa para recuperação de acesso.

Com efeito, resta evidenciado o abalo moral sofrido pela autora em virtude da falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, ao permitir que terceiros acessassem a conta da autora, que a utiliza como ferramenta de trabalho (influenciadora digital).

Importante ressaltar, que não se pode limitar a ocorrência de dano moral à inscrição do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, pois o dano moral é subjetivo e não exato, sendo possível portanto, o reconhecimento do direito a indenização quando constatado defeito na prestação de serviço, especialmente quando é comprovado que a atitude da prestadora leva o consumidor a viver um grande sofrimento.

Nesse diapasão, restando demonstrado o dano pela efetivação da conduta antijurídica que atinge a honra e a intimidade da pessoa, cabe ao agente suportar as consequências de seu ato, indenizando a vítima. Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é adequado e razoável, atendendo às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)